Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PRIMEIRO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RÉU INTIMADO POR ÚLTIMO. PRAZO RECURSAL. TERMO DE INÍCIO DA CONTAGEM. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quando o réu estiver solto, a intimação do defensor público da sentença condenatória é suficiente, de modo que o prazo de interposição do recurso – para a defesa técnica - se inicia da referida intimação, ainda que o réu seja, também, intimado por último, por falta de previsão legal de suspensão do prazo recursal até que o réu seja intimado.

2. No caso, a Defensoria Pública manifestou ciência da sentença na data de 5/3/2023, tendo prazo em dobro para apresentar recurso de apelação até o dia 15/3/2023. O réu foi intimado pessoalmente da sentença na data de 23/3/2023 e foi expresso ao afirmar que não desejaria recorrer da sentença. A partir dessa intimação do réu, o prazo se encerrou em 28/3/2023. A apelação só foi interposta pela Defensoria Pública em 29/3/2023, ou seja, muito depois do seu prazo fatal, ainda que se cogitasse que a contagem do prazo recursal se daria da última intimação, pois o réu possui cinco dias para recorrer, não se reabrindo prazo em dobro para a Defensoria, não havendo que se falar em prerrogativa da Defensoria Pública de ser duplamente intimada sobre o mesmo ato processual do qual já tinha ciência anterior.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.